Tribunal: TJMT
Processo: 1005325-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005325-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), BRUNO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 389.794.958-03 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), GABRIEL PAIANO PLUTA - CPF: 084.010.681-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FURTO (ART. 155 DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE (ART. 318, II, DO CPP). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Matupá/MT.
A impetrante narrou

que o paciente foi preso em flagrante em 05/02/2025, pela suposta prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), tendo a prisão sido convertida em preventiva. A
D
efesa sustent
ou
que o paciente estaria acometido por doença grave (traumatismo
intra
craniano) e que o estabelecimento prisional não disporia de estrutura adequada para o tratamento médico necessário, pleiteando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

II. Questões em discussão
:

(I) Verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz de suposta enfermidade grave. (II) Analisar se há nos autos elementos probatórios idôneos a demonstrar a imprescindibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. Razões de decidir
:

1.
Não obstante a alegação defensiva de que o paciente estaria acometido por traumatismo intracraniano e impossibilitado de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, inexiste nos autos qualquer documento médico que ateste, de forma concreta, a gravidade do quadro de saúde do paciente ou a inadequação do tratamento dispensado no ambiente carcerário.

2.
A mera alegação genérica acerca da precariedade estrutural do sistema prisional, desacompanhada de laudos ou relatórios técnicos que evidenciem situação emergencial ou risco iminente à integridade física do paciente, não justifica a excepcional concessão da prisão domiciliar, em atenção à jurisprudência consolidada do TJMT.

3.
Não há nos autos qualquer
menção de
requerimento formulado perante o Juízo
a quo
visando à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o que caracteriza supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige comprovação documental inequívoca da gravidade da enfermidade e da inadequação do tratamento no estabelecimento prisional, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

2. A ausência de documentação médica idônea impede o acolhimento do pedido, sendo insuficientes alegações genéricas acerca da precariedade do sistema carcerário.
"

Dispositivos
legais:

Código de Processo Penal, art. 318, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1025189-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16/04/2024,
DJe
19/04/2024.

TJMT, Habeas Corpus Criminal n. 1022552-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17/09/2024,
DJe
19/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Bruno Henrique Monteiro da Silva,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Matupá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, em 05/02/2025, pela prática, em tese, do crime de furto.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, conforme previsto no art. 318, II, do Código de Processo Penal, devido a um traumatismo intracraniano resultante de um acidente de trânsito ocorrido antes da abordagem policial; b) o estabelecimento prisional não dispõe de estrutura adequada para fornecer o tratamento médico necessário à recuperação do paciente.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
270809896
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
271484864
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
272644386
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
Vara Única de Matupá
/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1000208-68.2025.8.11.0111
q
ue a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir à ordem pública, fundamentando que o paciente
p
o
ssui diversos registros criminais de mesma natureza
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...).

Quanto ao primeiro requisito, composto pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti),
da análise sumária dos autos, aparentemente há elementos que evidenciam a existência do crime de FURTO (art. 155 do Código Penal), demonstrada pelo estado de flagrância em que o custodiado foi preso, pelo boletim de ocorrência (ID 182932317), termo de exibição e apreensão (ID 182932321), acompanhado de imagens (ID 182932322), relatório policial (ID 182932333), e pelos demais depoimentos colhidos no procedimento
.

(...)
.

Além disso,
a testemunha Carlos Henrique Santos Pereira (ID 182932327), que foi identificada como suposto amigo do autuado, negou qualquer vínculo de amizade com Bruno. Ele afirmou que, em uma única oportunidade, Bruno lhe pediu um cigarro, mas que nunca havia o acompanhado para comprar bebidas, e nem o teria levado a qualquer lugar. O declarante ainda informou que a moto mencionada não foi autorizada para uso, e que não estava ciente de qualquer movimentação que envolvesse o veículo.

Assim,
dos elementos constantes nos autos, bem como da gravidade dos fatos, considera-se que a prisão preventiva se faz necessária. A conduta do autuado demonstra perigo à ordem pública, especialmente considerando seu histórico criminal
.

Bruno Henrique Monteiro da Silva possui diversos registros criminais, tais como inquéritos policiais (Inquérito Policial no 93.4.2025.3032 (I.P. 30/2025): suspeito de furto ocorrido em 27/01/2025 e no 93.4.2021.7009 (48/2021): denunciado por porte ilegal de arma de fogo, nos autos do
PJe
1000323-31.2021.8.11.0111), ações penais em trâmite e, inclusive, sentença condenatória proferida por este juízo em 11/10/2024, pelo crime de furto, sob os autos n. 1000362-28.2021.8.11.0111, além de executivo de pena oriundo desta Comarca também em decorrência pela pratica do furto (autos n. 2000055- 52.2024.811.0111), o que configura uma reincidência em delitos de natureza similar (reincidência específica) e corrobora, compreendendo-se o perigo concreto que a sua permanência em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social, sendo necessária a medida extrema
.

À vista disso,
permitir que o autuado responda ao presente crime em liberdade só contribuiria para manter em risco a ordem pública, aumentando o sobressalto da população
.

Desta maneira,
ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a custódia cautelar do flagrado é medida recomendável, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para uma hígida instrução processual, para garantir a ordem pública ou para evitar a reiteração de crimes, pelos motivos já explicitados
.

(...).
”
.
(decreto prisional – id. 270285375, págs. 63/66).

Tais fatos originaram a ação penal n. 1000248-50.2025.8.11.0111, a qual está pendente de resposta à acusação.

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

Observa-se dos autos que a impetrante não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta e documentalmente comprovada, a alegada impossibilidade de o paciente receber tratamento médico adequado no ambiente prisional.

A mera afirmação genérica acerca de eventual precariedade do sistema carcerário, dissociada de elementos objetivos que evidenciem quadro clínico grave e incompatível com a custódia regular, não é suficiente para justificar a medida excepcional postulada.

Nesse sentido, eis o
entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:

“(...).
A simples alegação de que o agravante está acometido por doença grave, não é suficiente, por si só, para demonstrar, a necessidade de que seja submetido a tratamento fora do instituto penal em se encontrava recolhido. Para a concessão da medida excepcional, é imprescindível a comprovação do acometimento do apenado por doença grave e a insuficiência ou a inadequação do tratamento oferecido na unidade prisional
.
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1025189-77.2023 .8.11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024)
”

“
I. Caso em exame

(...);

III. Razões de decidir

Se não há documentos que comprovem
a moléstia grave
ou
a falta de recursos médicos no estabelecimento prisional
, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se mostra justificada
.

(...)
.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10225522220248110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2024)”

Acresça-se que os fatos que ensejaram a segregação cautelar ocorreram em 05/02/2025, tendo a impetração do presente
writ
sido formalizada apenas em 24/02/2025. Durante
esse lapso temporal,
bem como
,
até o momento do exame desta demanda, inexiste qualquer registro nos autos que ateste situação emergencial ou necessi
dade de transferência do paciente para unidade hospitalar externa, tampouco se demonstrou a existência de risco iminente à sua integridade física decorrente de insuficiência estrutural do sistema prisional para prover o tratamento de saúde alegadamente necessário.

Outrossim, cumpre destacar que, conforme se depreende dos documentos trazidos pela Defensoria Pública, especialmente do decreto prisional, não há qualquer referência à formulação de pedido de prisão domiciliar, tampouco consta nos autos registro de insurgência nesse sentido por ocasião da audiência de custódia, circunstância que inviabiliza o controle jurisdicional quanto à eventual supressão de instância.

Assim, diante da ausência de comprovação robusta da imprescindibilidade da concessão do benefício e inexistindo elementos mínimos que indiquem risco concreto e atual à saúde do paciente, revela-se incabível o acolhimento da pretensão mandamental, que encontra óbice na própria ausência de substrato fático idôneo a ampará-la.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada
em favor de
Bruno Henrique Monteiro da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025